Tribunal: TJBA
Processo: 8042616-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042616-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ALESSANDRO PACHECO SANTANA e outros (29)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Votorantim Cimentos S.A. e outros contra decisão interlocutória que declarou incompetência territorial da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, determinando a remessa dos autos para vara com jurisdição sobre o município de Maragogipe/BA. A ação originária foi ajuizada por pescadores postulando indenização por supostos danos ambientais decorrentes da operação da UHE Pedra do Cavalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar demanda indenizatória contra concessionária de serviço público que opera usina hidrelétrica mediante concessão federal; e (ii) saber se o juiz pode declinar de ofício da competência territorial quando as partes não a arguiram em preliminar de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Estadual deve ser mantida quando a demanda versa exclusivamente sobre responsabilidade civil por supostos danos ambientais, constituindo relação jurídica de direito privado entre os alegados prejudicados e a concessionária. O fato de a concessionária atuar sob regime de concessão pública não desnatura a natureza privada da relação jurídica estabelecida com terceiros prejudicados, nem atrai automaticamente o interesse jurídico da União ou da ANEEL na demanda indenizatória.

4. A incompetência territorial possui natureza relativa, sendo prorrogável e dependente de alegação da parte interessada em preliminar de contestação, conforme estabelece o art. 64, caput e §1º, do CPC. A vedação ao reconhecimento de ofício encontra-se expressamente prevista no §5º do art. 337 do CPC e cristalizada na Súmula nº 33 do STJ.

5. No caso concreto, as rés não arguiram a incompetência territorial em suas contestações, o que ensejou a prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do CPC. A decisão agravada, ao declinar de ofício da competência territorial, violou frontalmente a Súmula nº 33 do STJ e as normas processuais cogentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "A incompetência territorial relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz quando as partes não a arguiram em preliminar de contestação, operando-se a prorrogação da competência territorial nos termos do art. 65 do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, 64, caput e §1º, 65, 337, §5º; CDC, art. 93, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 33/STJ; TJ-BA, Conflito de competência nº 80496258020228050000, Rel. Des. Marcia Borges Faria, Seções Cíveis Reunidas, j. 16.05.2024; TJ-BA, Conflito de competência nº 80236346820238050000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, Seções Cíveis Reunidas, j. 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042616-96.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como apelada ALESSANDRO PACHECO SANTANA e outros (29).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.